Tribunal: STF
Processo: MS 27008
Classe: MS
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
   UNIÃO QUE DETERMINOU A NÃO-PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 
   ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Não 
   há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado 
   com o Poder Público. Existência de mera expectativa de direito, 
   dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se insere no 
   âmbito da discricionariedade da Administração Pública, quando 
   embasada em lei.
2. A representação ao Tribunal de Contas da 
   União contra irregularidades em processo licitatório não está 
   limitada pelo prazo do § 2º do art. 41 da Lei 8.666/93.
3. 
   Segurança denegada.